Tribunal: TJSP
Processo: 1031402-39.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidentária – Condenação ao restabelecimento de auxílio doença acidentário por prazo previamente delimitado – Montante referente às parcelas atrasadas que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, para o reexame necessário – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Não conheço do recurso

Ementa:
Acidentária – Condenação ao restabelecimento de auxílio doença acidentário por prazo previamente delimitado – Montante referente às parcelas atrasadas que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, para o reexame necessário – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Não conheço do recurso oficial.